Tribunal: STF
Processo: HC 265134
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Junior Figueira Waskiton, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 224.516/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva do recorrente, denunciado pela suposta prática do delito de organização criminosa especializada em crimes patrimoniais, termos em que denunciado.



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da custódia preventiva, dispostos no art. 312 do CPP. Aponta que a prisão estaria lastreada na gravidade abstrata do delito. 



    Alega a ausência de contemporaneidade entre o decreto constritivo e os fatos que o motivaram, ocorridos em 2023.



    Acrescenta que o paciente possui bons antecedentes, não se dedica a atividade criminosa e não integra organização criminosa, sendo adequado e suficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 



    Afirma, ademais, que exerce a função de curador e cuidador exclusivo de Davi Junio Godoi Waskiton, diagnosticado com transtorno de personalidade e comportamento (CID-10 F07), decorrente de patologia, lesão ou disfunção cerebral, apresentando total dependência do referido paciente, ao que pretende a substituição da prisão pela domiciliar (e-STJ fl. 71). 



    Requer, liminarmente e no mérito, que seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva com a consequente expedição do alvará de soltura do recorrente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, ou a prisão domiciliar.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Mantida a prisão preventiva por motivação concreta e individualizada: organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e atuação reiterada em furtos de cargas; modus operandi sofisticado (cadastros e documentos falsos, comunicações telefônicas em constante comutação, uso de tecnologia para ocultar contatos); papel do agravante, policial militar, como facilitador mediante lavratura de boletins de ocorrência fraudulentos que forneciam álibi aos motoristas, com registros múltiplos e pagamentos correlatos direcionados à conta de sua esposa; quadro que evidencia materialidade, indícios suficientes de autoria e periculum libertatis, justificando a custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução. 2. A alegada ausência de contemporaneidade é afastada em razão da natureza permanente e da complexidade das investigações, persistindo os motivos cautelares; insuficientes, no caso, as medidas do art. 319 do CPP para acautelar a ordem pública. 3. Prisão domiciliar do art. 318, VI, do CPP não possui caráter automático; não demonstrada a imprescindibilidade do agravante aos cuidados do filho menor. 4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. 5. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 14)



    Com efeito, no STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “No caso, busca a defesa a revogação da prisão do agravante, acusado da suposta prática do crime de integração em organização criminosa. 



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado ( art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    (...)



    De início, sobre a alegação da ausência de provas de que o agravante não participaria da referida organização criminosa, trata-se de análise dos fatos e provas que é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. 



    De fato, a conclusão a que chegou a instância ordinária, Juízo natural da causa, está fundada no conjunto probatório colhido ao longo da instrução criminal, sendo certo que, para a desconstituição do que foi decidido seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do writ. 



    Prosseguindo, cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    No caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta delituosa supostamente praticada, além do risco de reiteração delitiva e conveniência da instrução processual. Colhe-se do decreto prisional que se trata de organização criminosa estruturada (39 investigados), com hierarquia definida, especializada em crimes de furto de carga, além de falsa comunicação de crimes de roubo, mediante a apresentação de documentos falsos (e-STJ fl. 39/40).



    Depreende-se que o decreto preventivo e a manutenção da prisão, apresentam uma fundamentação individualizada em relação à necessidade da custódia preventiva, notadamente em razão do modus operandi da ação criminosa, da qual o agravante, supostamente, participava. De acordo com os autos, o agravante, Policial Militar do estado de Minas Gerais (Vulgo "Xerife"), seria, em tese, peça fundamental na referida organização criminosa por ser o responsável, mediante recebimento de valores, por lavrar boletins de ocorrência de crimes de roubo falsamente comunicados, inclusive sem a presença da suposta vítima, participando formalmente da confecção de ao menos 8 registros. Segundo narram os autos, o réu seria um facilitador para a Organização Criminosa, e nela tinha como função fornecer boletins de ocorrência fraudulentos, para viabilizar a simulação dos roubos, oferecendo um álibi para os motoristas envolvidos no esquema. Consta, ainda, que, no caso, os pagamentos eram feitos para a conta corrente da esposa do agravante (e-STJ fl. 40 /41). Nesse contexto, verifica-se a gravidade concreta dos delitos imputados, os quais, por sua vez, revelaram a habitualidade delitiva, o claro intento criminoso e, por conseguinte, a periculosidade do agente. 



    Com efeito, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).



    No mais, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos. 



    Diante de tal conjuntura, convém lembrar que "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806 /MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015) . 



    Na mesma direção, conforme o entendimento da Suprema Corte "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).



    No mais, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em que a gravidade da conduta e a periculosidade do agravante evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional. 



    Além disso, corretamente afastada, como visto, a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, sendo certo que se trata de imputação de crime permanente, com indícios de continuidade da prática delituosa, tendo esta Corte já decidido, inclusive, que "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020).



    (...)



    Inclusive, a Corte de origem consignou que "diante de tamanha complexidade, não é razoável crer que, nestas circunstâncias, tais fatos possam ser apurados de forma célere, pois a continuidade delitiva requer justamente apuração contínua" (e-STJ fl. 712), em evidente continuação do delito, não havendo se falar, assim, em ausência de contemporaneidade. 



    Dessa forma, "Estando as decisões da origem concretamente fundamentadas e tendo em vista o prolongamento das investigações, não há que se falar em falta de contemporaneidade" (AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, D Je de 6/3/2024.) 



    De fato, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos, especialmente no vínculo com organização criminosa. 



    (...)



    Quanto à concessão da prisão domiciliar pleiteada pelo agravante ao argumento de que está acobertado por hipótese legal, em razão de ser genitor de uma criança menor de 12 anos de idade, portadora de doença ligada a disfunção cerebral e ser o responsável pelo sustento do mesmo, é entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. 



    Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor. 



    No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública e diante da gravidade em concreto da conduta, em tese praticada, eis que o paciente foi preso preventivamente pelo delito de associação criminosa voltada à prática de furtos de carga, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o agravante seria o único responsável pelo cuidado/sustento da criança, não havendo falar em prisão domiciliar no caso. 



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”. (e-doc. 14, p. 3-19, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo por envolver organização criminosa estruturada (39 investigados), com hierarquia definida, especializada em crimes de furto de carga, além de falsa comunicação de crimes de roubo, mediante a apresentação de documentos falsos . Restando apurado que o paciente “seria, em tese, peça fundamental na referida organização criminosa por ser o responsável, mediante recebimento de valores, por lavrar boletins de ocorrência de crimes de roubo falsamente comunicados, inclusive sem a presença da suposta vítima, participando formalmente da confecção de ao menos 8 registros” (e-doc. 14, p. 9).



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”. 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”. 



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ademais, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021).



    Por último, para o acolhimento da tese defensiva quanto à prisão domiciliar, seria necessária a comprovação inequívoca da situação do desamparo da criança, bem como a suficiência da medida diante das peculiaridades do caso concreto. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    Além disso, o Tribunal de origem concluiu pela manutenção da prisão preventiva pois "o paciente foi preso preventivamente pelo delito de associação criminosa voltada à prática de furtos de carga, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o agravante seria o único responsável pelo cuidado/sustento da criança, não havendo falar em prisão domiciliar no caso”. (edoc. 14, p. 18, grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente